Tribunal: TJPA
Processo: 0808293-85.2025.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 14227 - Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0808293-85.2025.8.14.0000

FISCAL DA LEI: FABIANA DE SOUZA MARTINS, DEAM ICOARACI

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI

INTERESSADO: JOSE LUCIANO DE SOUZA RAMOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Conflito Negativo de Competência. Crime de Ameaça e Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência. Conexão Instrumental. Competência do Juízo que Deferiu a Medida Protetiva. Competência Mantida no Juízo da 3ª Vara Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Distrito de Icoaraci. Conflito Conhecido e Improcedente. Decisão Unânime.

I. Caso em exame

1. Conflito negativo de competência suscitado entre a 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Distrito de Icoaraci/PA e a 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém/PA, no âmbito de ação penal proposta pelo Ministério Público em desfavor de José Luciano de Souza Ramos, pela descumprimento de medidas protetivas e prática do crime de ameaça, previstos no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, art. 147, §1º c/c art. 61, II, “f”, ambos do CPB, e art. 7º, II, da Lei nº 11.340/2006.

2. O Juízo da 2ª Vara de Belém reconheceu a prevenção do Juízo da 3ª Vara de Icoaraci, que deferiu anteriormente a medida protetiva de urgência, e determinou a redistribuição do feito a este. Por sua vez, o Juízo da 3ª Vara de Icoaraci suscitou o conflito, alegando que o descumprimento da medida deveria ser processado no local da conduta delituosa.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a competência para julgamento do crime de descumprimento de medida protetiva deve ser fixada com base no critério da conexão instrumental, em favor do juízo que deferiu a medida, ou se prevalece o critério territorial, vinculado ao local da consumação do delito.

III. Razões de decidir

4. A definição da competência deve observar o disposto no art. 76, inc. III, do CPPB, que estabelece a conexão instrumental quando a prova de uma infração ou de suas circunstâncias influir na prova de outra.

5. O Juízo que deferiu a medida protetiva, no caso, a 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Distrito de Icoaraci/PA, é competente para processar e julgar a ação penal relativa ao seu descumprimento, por força da prevenção e da conexão probatória, conforme art. 116 do Regimento Interno do E. TJPA.

6. A fixação da competência pelo critério territorial (art. 70 do CPPB) somente se aplicaria na hipótese de existência de conexão com ambos os Juízos, o que não ocorre no presente caso.

7. A fixação da competência no Juízo que proferiu a decisão que deferiu a medida protetiva atende aos princípios da economia processual, da celeridade e da proteção integral da vítima.

IV. Dispositivo e tese

8. Conflito de competência negativo conhecido e improcedente, reconhecendo-se a competência do
Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Distrito de Icoaraci
para processar e julgar o feito.

Tese de julgamento
: “1. Compete ao juízo que deferiu a medida protetiva de urgência o processamento e julgamento do delito de descumprimento dessa medida, por força da conexão instrumental prevista no art. 76, inc. III, do CPPB e do princípio da prevenção processual.”

Dispositivos relevantes citados:
CPPB, arts. 70, 76, III; RITJPA, art. 116; Lei nº 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-PE, Conflito de Jurisdição nº 0025627-84.2024.8.17.9000, Rel. Des. José Viana Ulisses Filho, julgado em 14/08/2024; TJ-DF, Conflito de Jurisdição nº 0712796-73.2024.8.07.0000, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, julgado em 08/05/2024.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do conflito e julgá-lo improcedente, para declarar a competência do
Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Distrito de Icoaraci
, para processamento e julgamento do feito, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezessete dias e finalizada aos vinte e seis dias do mês de junho de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 17 de junho de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de

Conflito Negativo de Competência
,
tendo como suscitante o
Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Icoaraci,
e como suscitado o
Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém,
surgido no bojo de ação penal oferecida pelo Ministério Público em desfavor de José Luciano de Souza Ramos, imputando-lhe, em tese, a prática dos delitos previstos no artigo 24-A da Lei nº 11.340/2006 (descumprimento de medida protetiva), combinado com o art. 147, §1º c/c art. 61, inc. II, “f”, ambos do CPB, e art. 7º, inc. II, da Lei nº 11.340/2006, tendo como vítima Fabiana de Souza Martins.

O cerne da controvérsia reside na definição do órgão jurisdicional competente para processar e julgar a mencionada ação penal, especificamente quanto ao delito de descumprimento de medida protetiva, anteriormente deferida, em contexto de violência doméstica.

Extrai-se dos autos que, durante audiência de custódia realizada em 26 de março de 2025, o
Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém
reconheceu a existência de prevenção do
Juízo da 3ª Vara de Icoaraci
, tendo em vista a existência de medida protetiva de urgência nº 0801509-71.2025.8.14.0201, anteriormente deferida por aquele Juízo em 11 de março de 2025, determinando, por conseguinte, a redistribuição do feito. (ID 26409672)

Dessa maneira, recebidos os autos, o
Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Icoaraci
declarou-se incompetente, ao argumento de que o crime de descumprimento de medida protetiva possui natureza autônoma, devendo ser processado no local onde efetivamente se verificou a conduta, razão pela qual determinou a redistribuição para uma das Varas de Violência Doméstica da Comarca de Belém. (ID 26409674)

Com redistribuição, os autos foram remetidos a 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém, o qual distribuiu os autos ao Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a mulher de Belém, em razão de os autos terem sidos distribuídos primeiramente a este. (ID 26409678)

Após retorno dos autos ao
Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica de Belém
, esta reiterou o entendimento acerca da prevenção do juízo de Icoaraci por conexão instrumental — com fundamento nos artigos 76 e 83 do CPPB e em jurisprudência consolidada do TJPA —. Dessa maneira, por economia e celeridade processual, este Juízo determinou diretamente a devolução dos autos para a
3ª Vara Criminal de Icoaraci
, por se tratar de réu preso. (ID 26409679)

Por sua vez, novamente, o Juízo da
3ª Vara Criminal de Icoaraci
manteve sua posição de ser Juízo incompetente, afirmando que deve ser fixado a competência da
2ª Vara de Violência Doméstica de Belém,
instaurando, dessa maneira, o presente conflito negativo de competência.

Remetidos os autos a este gabinete por distribuição, determinou-se o encaminhamento do feito ao Ministério Público de 2° grau para manifestação acerca do conflito.

Nesta
Superior Instância,
o 4° Procurador de Justiça Criminal, Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo conhecimento do presente conflito negativo de competência, e no mérito, pelo seu desprovimento, para que seja declarada a competência da
3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do conflito.

Da análise minuciosa dos autos, verifica-se não assistir razão ao
Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Icoaraci
, ora suscitante.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a matéria já se encontra pacificada tanto na doutrina como na jurisprudência pátria. Com efeito, a definição da competência, no caso de descumprimento de medida protetiva de urgência, deve observar a regra da conexão instrumental, prevista no art. 76, inc. III, do CPPB, que assim dispõe:

“Art. 76. A competência será determinada pela conexão:

(...)

III – quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra infração.”

Corrobora esse entendimento o art. 116 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
in verbis
:

“Art. 116. A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão, continência ou referentes ao mesmo feito.”

Portanto, resta evidente que o
Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Icoaraci
, ao ter deferido a medida protetiva anteriormente — ato judicial que é absolutamente relacionado à causa —, tornou-se prevento para processar e julgar os fatos subsequentes que digam respeito ao descumprimento das referidas medidas, por conexão instrumental.

Nesse sentido, destaca-se, a título ilustrativo, o seguinte julgado:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. CRITÉRIOS DE DEFINIÇÃO DE COMPETÊNCIA . DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS ANTERIORMENTE DECRETADAS. ART. 24-A DA LEI 11.340/2006 . CONEXÃO INSTRUMENTAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. 1
. Havendo conexão instrumental entre o processo que apura o crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência e o feito que as fixou, uma vez que o crime de descumprimento (art . 24-A da Lei n. 11.340/2006) decorre diretamente da violação de uma ordem judicial anteriormente emanada, é adequada a fixação da competência do Juízo de Direito que determinou as medidas para processar e julgar a ação penal a elas relacionadas, ainda que os fatos de ambos os processos tenham sido cometidos em diferentes circunstâncias de tempo e lugar.
2 . Conflito conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da Vara de Violência Doméstica de Olinda, o suscitante.

(TJ-PE - CONFLITO DE JURISDIÇÃO: 00256278420248179000, Relator: JOSE VIANA ULISSES FILHO, Data de Julgamento: 14/08/2024, Gabinete do Des. José Viana Ulisses Filho (1ª CCRIM))

Dessa maneira, cumpre destacar que a tese sustentada pelo Juízo suscitante, no sentido de que a competência deveria ser fixada com base no critério da territorialidade, nos termos do art. 70 do CPPB, não se sustenta no presente caso. Com efeito, tal regra somente seria aplicável se houvesse demonstração de que ambos os juízos — suscitante e suscitado — tivessem analisado e deferido medidas protetivas em momentos distintos, circunstância que não se verifica nos autos, logo, prevalece a fixação de competência pela conexão probatória, nos termos do art. 76, inc. III, do CPPB.

Nesse sentido:

Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. CONEXÃO PROBATÓRIA INEXISTENTE. CONFLITO ADMITIDO E JULGADO PROCEDENTE PARA DETERMINAR A COMPETÊNCIA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE PLANALTINA . 1. Este Tribunal de Justiça possui o entendimento de que
o juízo que fixou as medidas protetivas de urgência é competente para julgar ação referente ao crime de descumprimento das referidas medidas. Contudo, a peculiaridade do caso evidencia que havia medidas analisadas tanto no juízo suscitante quanto no suscitado, razão pela qual prevalece a regra geral de competência do art. 70 do Código de Processo Penal
. 2. Conflito admitido e determinada a competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Planaltina.

(TJ-DF 0712796-73.2024 .8.07.0000 1860538, Relator.: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Data de Julgamento: 08/05/2024, Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/05/2024)

Portanto, o raciocínio do Juízo suscitante não se sustenta, uma vez que desconsidera a
ratio legis
da norma processual penal, que visa justamente à concentração dos feitos que possuam relação de dependência probatória e material, evitando decisões conflitantes, além de assegurar uma resposta jurisdicional mais célere e eficiente, especialmente em casos envolvendo violência doméstica, cuja proteção à vítima exige atuação judicial integral, contínua e eficaz.

Dessa forma, resta evidente que a competência deve ser mantida no
Juízo da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci
, a qual detém competência privativa para os casos de violência doméstica e familiar contra mulher, por força da conexão instrumental existente com a medida protetiva anteriormente deferida e ainda vigente.

Ante o exposto, conheço do conflito negativo de competência, para julgá-lo improcedente, ordenando o processamento do feito pelo
Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Distrito de Icoaraci/PA.

É o voto.

Belém/PA, 17 de junho de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 26/06/2025